Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E RELATO DE VIZINHOS. REGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616).
2. As fundadas razões sobre a ocorrência de crime permanente no domicílio não dependem de diligências preliminares, uma vez que não há exigência legal ou constitucional para tanto. 2.1. Precedente do STF: “o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário. (...) Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2o do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (Min. Alexandre de Moraes – RE 1447374/MS).
3. No caso, os policiais militares, após denúncia anônima de usuário dirigiram-se ao local e com base em depoimentos de vizinhos que sinalizaram a ocorrência de tráfico de drogas no domicílio em questão efetivaram o flagrante, o que está em plena sintonia com os indícios mínimos que fundamentam a sistemática da repercussão geral previstas no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.